Tribunal: TJPA
Processo: 0870149-59.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870149-59.2021.8.14.0301

APELANTE: MARCELO ALEXANDRE SOUSA SOARES

APELADO: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. LEI 12.016/2009. ART. 6º, § 5º. INCIDÊNCIA. SEGURANÇA. DENEGAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-Para o processamento do mandado de segurança é indispensável a imediata demonstração dos fatos que embasam o direito arguido, vez que o rito adotado é incompatível com a dilação probatória.

2- Evidenciada a necessidade de apresentação da prova pré-constituída, condição específica de procedibilidade da ação mandamental, impositivo é o não provimento do recurso, mantendo a sentença que extinguiu o mandamus por ausência de tal requisito, a teor da regra inserta no parágrafo 5º, do artigo 6º, da Lei nº 12.016/2009.

3-Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0870149-59.2021.8.14.0301) interposta por MARCELO ALEXANDRE SOUSA SOARES em desfavor do ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos da ação de mandado de segurança movida pelo recorrente.

O julgador ao receber a ação, indeferiu a inicial (ID Num. 16937935), por ausência de prova pré-constituída, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, sem resolução do mérito.

Inconformado, o autor Marcelo Alexandre Sousa Soares interpôs o presente
recurso de apelação
(ID Num. 16937938), alegando necessidade de reforma da sentença, sustentando em relação à necessidade da produção das provas solicitadas, que estas seriam hábeis a demonstrar a correta realização das atividades dispostas no edital como requisitos do teste de avaliação da aptidão física do candidato, dentre outras circunstâncias, que poderiam infirmar ativamente o posicionamento do juízo quanto aos fatos.

Requer o acolhimento do recurso para que seja reconhecido o seu direito líquido e certo de prosseguir no certame.

Devidamente intimado, o apelado apresentou
resposta
(ID Num. 16937959), pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Submete-se ao exame desta Corte de Justiça a pretensão do apelante de ser reconduzido ao Processo Seletivo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a fim de que possa continuar concorrendo na fase seguinte do Concurso (Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020).

A teor da regra inserta no inciso LXIX, do artigo 5º da Constituição Federal:

“Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

Cumpre observar que o mandado de segurança é ação de natureza constitucional, destinada a proteger direito líquido e certo contra ato comissivo ou omissivo de autoridade, conforme regra inserta no inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 1º da Lei 12.016/2009.

Cabe ao impetrante, pois, comprovar documentalmente o direito alegado, sendo certo que a concessão da segurança está condicionada a apresentação da prova pré-constituída, não evidenciada na situação em apreço.

Nesse sentido, o artigo 6º da Lei nº 12.016/09 exige que a petição deve obedecer ao disposto no art. 282 do Código de Processo Civil, vindo, com ela, os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados (CPC, art. 283).

Acerca do tema, leciona HELY LOPES MEIRELLES:

"Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6º, parágrafo único) ou superveniente às informações. Admite-se, também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante." (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, habeas Data, Editora Revista dos Tribunais, 16ª edição, São Paulo - 1995, pág. 29).

Essa é a intelecção do Superior Tribunal de Justiça, bem representada pelo seguinte precedente:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. (...) 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no RMS: 55586 BA 2017/0272968-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2019)

No caso em análise, o recorrente sustenta, basicamente, que foi eliminado do processo seletivo de forma ilegal e arbitrária, porém, como bem afirmou a julgadora, a documentação juntada para comprovar seu direito é insuficiente para que se possa julgar o mérito da demanda de plano, havendo sim necessidade de dilação probatória, o que não se admite no mandado de segurança.

Dessa forma, não havendo possibilidade de qualquer tipo de instrução probatória, demonstra-se não haver como aferir se a eliminação foi de fato correta ou não.

Em sendo assim, existindo dúvida ou necessidade de provar os fatos articulados pelo autor, inviável é a procedência do writ ajuizado para a proteção do direito afirmado.

Recorde-se que a sentença recorrida indeferiu a inicial (ID Num. 11268481), por ausência de prova pré-constituída, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA- ACORDO OPERACIONAL NEGADO- AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO- AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA- A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado. (TJMT - AC: 10000169020178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. "Em mandado de segurança não cabe dilação probatória. A prova dos fatos deve estar pré-constituída"-STJ -AgR no AG 364.884. Não provimento da apelação.” (TJSP 10098399220178260048 SP 1009839-92.2017.8.26.0048, Relator: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 08/05/2018, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2018)

Portanto, havendo necessidade de comprovação que o ato da Administração Pública estava eivado de ilegalidade, não se pode admitir a ação mandamental.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2024